Tribunal: TJMT
Processo: 1028361-79.2023.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028361-79.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0849-79 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARIA DA PAZ PEREIRA DE SOUSA - CPF: 914.762.591-00 (RECORRIDO), MAYARA REINEHR FAGANELLO - CPF: 045.617.611-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RECURSOS INOMINADOS IMPROVIDOS MONOCRATICAMENTE – RELAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – DANO MATERIAL – EVIDENCIADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante MARIA DA PAZ PEREIRA DE SOUSA, em face da decisão monocrática que negou provimento aos recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença, para manter na íntegra a sentença recorrida.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática (id. 286883856), objetivando a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Nas contrarrazões, suplica a parte Recorrida pelo improvimento do recurso.

4.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

5.

Consta na petição inicial que data de
05/10/2023
, a parte Reclamante chegou às 08h30 e a agência ainda não estava aberta. Relata que havia uma moça que estava ajudando as pessoas e acreditou que fosse uma funcionária do banco e aceitou a ajuda. Informa que a estelionatária conseguiu realizar um empréstimo de R$ 18.230,89 e compras de R$ 3.000,00 e R$ 2.000,00.

6.

Referidas alegações demonstram já de início que a parte recorrente – consumidora – concorreu de modo determinante para o resultado lesivo, afastando qualquer conduta que possa ser atribuída à parte recorrida/reclamada.

7.

A hipótese dos autos revela circunstâncias que, baseada nos elementos de prova produzidos resultam na manutenção do que restou deliberado no voto monocrático.

8.

Importa registrar que conforme afirmado pela própria parte autora na narrativa constante da petição inicial, a parte Agravante recebeu ajuda de terceira pessoa a qual presumiu que seria funcionária do Agravado.

9.

Acrescente-se ainda o fato de que a própria parte autora afirma, conforme deflui do documento de Id. nº 285427350, consistente no Boletim de Ocorrência lavrado junto a DEL. POL. da cidade de Guarantã do Norte:
′′(...) FOI ATÉ O BRADESCO SACAR SUA APOSENTADORIA NA BOCA DO CAIXA E CHEGANDO LÁ UMA MULHER SE PASSANDO POR FUNCIONÁRIA AJUDOU A COMUNICANTE A EFETUAR O SAQUE DO DINHEIRO NO VALOR DE R$ 1.300,00 (...).

10.

Não se nega a ocorrência da fraude, contudo, essa não decorreu de qualquer comportamento que se possa ser atribuído à instituição demandada, sendo possível colher da própria afirmação externada pela parte autora em sua petição inicial.

11.

Nenhuma dúvida se assenta de que as operações que resultaram no dano experimentado pela parte autora decorreram de seu próprio comportamento, ainda que sob a influência do fraudador que, frise-se, não guarda relação com a reclamada.

12.

Nesse aspecto é que acaba por afastar a incidência do entendimento vertido na Súmula nº 479 do STJ.

13.

Ocorre que a parte recorrida sequer tomou parte no desenvolvimento dos fatos, senão pela prestação dos serviços por ela disponibilizados no mercado.

14.

Cito: (N.U 1009910-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/01/2025, Publicado no DJE 20/01/2025).

15.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

16.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial.

17.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

18.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

19.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025